Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DECENAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O juiz que decidiu o mérito nos limites propostos pelas partes, em observância à congruência, não incorre em julgamento extra petita.
2. Quando não há prazo prescricional específico e tratando-se de relação contratual, aplica-se o prazo decenal do artigo 205, do Código Civil.
3. Para fixação da indenização por danos morais, deve-se considerar a intensidade do dano e as condições financeiras da vítima e do responsável pelo evento, sempre com respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A redução equitativa da indenização tem caráter excepcional e somente será realizada quando a amplitude do dano extrapolar os efeitos razoavelmente imputáveis à conduta do agente, conforme enunciado 457, da V Jornada de Direito Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.